Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que manteve a regressão para o regime fechado e indeferiu pedido de progressão do regime prisional para o semiaberto por ausência dos requisitos objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fuga do agravante, ainda que por curto período de tempo, configura falta grave apta a ensejar a regressão do regime prisional e a perda dos dias remidos; e, (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a progressão ao regime semiaberto.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do condenado do estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, independentemente da duração da evasão ou das razões alegadas pelo apenado.

4. A decisão que homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional transitou em julgado, estando preclusa, sem que a Defesa tenha interposto recurso no momento oportuno.

5. O curto intervalo entre a fuga e a recaptura não descaracteriza a falta grave, porque a legislação não estipula um prazo mínimo de ausência para a configuração da infração disciplinar.

6. A progressão para o regime semiaberto exige o cumprimento do requisito objetivo, o que não se verifica no caso concreto, sendo inviável a concessão do benefício neste momento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650101, 07321306420228070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022; TJDFT, acórdão 1419433, 07067409220228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022; TJDFT.